Tribunal: TJPA
Processo: 0021022-21.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 147, DO C?DIGO PENAL. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA V?TIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. N?O ACOLHIMENTO. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da v?tima, corroborada com outros elementos probat?rio dos autos, embasa com veem?ncia o crime de amea?a. 2. Recurso Improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0021022-21.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SILVA FONSECA
ADVOGADA: DRA. PAULA BARROS DE FARIAS OLIVEIRA - DEF. PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. SANDRO GARCIA DE CASTRO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS AUGUSTO SILVA FONSECA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que a vítima Márcia Cristina Silva Barata, ex-companheira do acusado Carlos Augusto da Silva Fonseca, recebeu ameaças de morte por parte dele, no dia 19.10.2015. Por tal conduta foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 32/33-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 41/43, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões às fls. 44/47, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 53/54-v).

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima, vez que inexistem documentos e justificações do que fora discorrido na denúncia.

Diferentemente do que alega a defesa, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação. Vejamos os depoimentos prestados, em juízo:

A vítima
MÁRCIA CRISTINA SILVA BARATA
, narrou que conviveu com o acusado por 18 (dezoito) anos e dessa união tiveram 03 filhos; que no dia dos fatos seus filhos estavam com o pai, quando foi buscá-los e, na oportunidade, Carlos começou a fazer intriga, o que fez com que se deslocasse até o Conselho Tutelar registrar ocorrência. Que logo após, seu ex-companheiro chegou ameaçando-a, falando que ¿quebraria sua cara¿, fato esse que seu atual companheiro escutou via telefone, vez que estava conversando com ela no momento; que já registrou outros boletins de ocorrências contra o acusado (mídia às fls. 23).

A testemunha
CASSIANO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
, atual companheiro da vítima afirmou que a confusão se instalou em razão de o acusado ter pegado os filhos do ex-casal, sem a permissão da vítima. Que estava ao telefone com sua companheira conversando, quando escutou o acusado falando que após a polícia ir embora ¿quebraria¿ a cara de Márcia (mídia às fls. 25).

A testemunha de defesa
LUANA BARBARA SARAIVA
,

não presenciou os fatos, nada esclarecendo sobre a situação.

Por sua vez, o acusado, por sua vez, negou os fatos. Disse que não pegou seus filhos a contragosto, pois estava com um deles já na sua casa. Alega que sua ex-companheira já o agrediu e que tem problemas de personalidade (mídia às fls. 23).

Diante do contexto, apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório. A vítima narrou os detalhes da conduta delitiva praticada, a qual fora ouvida também pela testemunha informante, fatos esses que somados à materialidade delitiva apresentada através do boletim de ocorrência às fls. 04 do apenso e Termo de Ciência de Medida Protetivas (fls. 26/27 do anexo), demonstram que o conjunto probatório embasam as declarações da vítima, e apontam a autoria do crime ao apelante.

Desta forma, não há como acolher a tese de absolvição, pois para a configuração do referido tipo penal, basta que o ofensor ameace por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer outro meio, mesmo que simbólico, causando à vítima temor, medo, que a levem à intranquilidade, como ocorre na hipótese, configurando, portanto, o crime do art. 147, do Código Penal.

Nesse sentido entende o STJ:
CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 5.
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
. In casu, reconhecida a potencialidade ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. (...) 9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5